Tribunal: TJBA
Processo: 8075305-96.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão julgador: LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-07
Data de publicação: 2025-08-07

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8075305-96.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

AGRAVANTE: MARGARIDA FORTUNATA DA SILVA

Advogado(s)
:
CINTIA MARIA GOMES SANTIAGO

AGRAVADA: SANTA CASA DE MISERICORDIA DA BAHIA

Advogado(s)
:
MARCUS VINICIUS BRAGA JONES

ACORDÃO

Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. LIMITAÇÃO DO ALCANCE DA BENESSE. ISENÇÃO DE CUSTAS CARTORÁRIAS. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de Instrumento interposto contra decisão interlocutória que limitou os efeitos da gratuidade de Justiça anteriormente concedida, compelindo a Autora ao pagamento das custas processuais relativas a atos cartorários já praticados e àqueles ainda pendentes de cumprimento. A Agravante, alegando situação de desemprego e ausência de renda fixa, pleiteia a integral extensão da benesse.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Definir se a Demandante, beneficiária da assistência judiciária gratuita, pode ser compelida ao pagamento das custas processuais dos atos cartorários já praticados e dos pendentes de cumprimento.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O art. 1.015, V, do CPC autoriza a interposição de Instrumental contra decisão que revoga ou limita o benefício da gratuidade de Justiça, legitimando o manejo do recurso.

4. O art. 98, § 1º, do CPC inclui, expressamente, outras despesas processuais.

5. A presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência econômica tem natureza relativa (
juris tantum
), sendo possível a sua desconstituição, mediante prova em sentido contrário, o que não se verifica no caso concreto, diante da ausência de indícios de capacidade financeira da Recorrente.

6. A comprovação documental da condição de desemprego e da inexistência de renda fixa reforçam a manutenção integral da benesse, conforme o art. 5º, LXXIV, da Constituição da República.

IV. DISPOSITIVO

7. Recurso provido.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, LXXIV; CPC, arts. 1.015, V; 82, § 5º; 98, caput e § 1º, IX.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no AREsp 1312025/SP, Rel. Min. Moura Ribeiro, Terceira Turma, j. 05.02.2019.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento nº 8075305-96.2024.8.05.0000, tendo como Agravante
MARGARIDA FORTUNATA DA SILVA

e

Agravada a

S
ANTA CASA DE MISERICÓRDIA DA BAHIA.

Acordam os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
DAR PROVIMENTO
AO RECURSO.

Salvador, .